Tribunal: TJBA
Processo: 8025490-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação Criminal nº 8025490-30.2024.8.05.0001 – Comarca de Salvador Apelante: Lucas Silva de Jesus Defensor Público: Dr. Aldo Sandro Tanajura Sampaio Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Augusto Joaquim de Azevedo Júnior Origem: 10ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Nívea Cristina Pinheiro Leite Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO. ACOLHIMENTO PARCIAL. APELANTE REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MAJORITARIAMENTE FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 269/STJ. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, alterando-se o regime prisional para o semiaberto; e, de ofício, reduzindo a sanção pecuniária, tornando-a definitiva em 43 (quarenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo. I - Cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto por Lucas Silva de Jesus, insurgindo-se contra a sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, além de 48 (quarenta e oito) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 155, caput, do Código Penal, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade. II - Extrai-se da exordial acusatória, in verbis (id 88861466): “[...] No dia 10 de julho de 2022, por volta das 12:40min, na Avenida Jequitaia, Comércio, nesta capital, no interior do ônibus pertencente ao Consórcio Integra Plataforma (amarelo), linha ‘Ribeira x Dendezeiros’, o denunciado subtraiu, mediante grave ameaça (coação psicológica) e uso de uma faca, tipo peixeira, o aparelho celular Samsung, modelo A10, cor preta, da posse de Siany Santos de Jesus. Narra o fólio que a vítima se encontrava no interior do transporte coletivo e, quando o veículo trafegava na região da Feira de São Joaquim, foi abordada pelo denunciado que anunciou o assalto portando uma faca, tipo peixeira. A vítima entregou o aparelho celular, avaliado em R$1.000,00 (hum mil reais), e o inculpado desembarcou do ônibus em posse do bem. Na sequência, um passageiro desembarcou do ônibus, capturou o denunciado e acionou a polícia. Consta nos autos que Policiais Militares em ronda ordinária foram acionados pela CICOM com notícia que um policial à paisana havia contido um infrator após a prática de assalto a uma passageira no interior do ônibus Integra (amarelinho) e, então, deslocaram para as imediações da Feira de São Joaquim encontrando o denunciado capturado e, na revista, encontraram o celular subtraído e faca peixeira utilizada na ação. A vítima se apresentou à Guarnição e local e confirmou que o denunciado foi o autor da subtração patrimonial sofrida. O denunciado, ao ser interrogado, confessou a prática da subtração patrimonial com ameaça e uso de faca. Consultado os sistemas judiciais do PJBA observa-se que o acusado respondeu a ação penal nº 0512471-75.2020.8.05.0001 – 7ª Vara Criminal, por prática de roubo, transitada em julgado em 20/10/2022, com absolvição imprópria e aplicação de medida de segurança na modalidade ambulatorial e a Ação Penal nº 0540302-35.2019.8.05.0001 – 11ª vara Criminal, nas sanções do art. 155, caput, do CP, em andamento. Ante o exposto, o denunciado incidiu, consciente e voluntariamente, no tipo penal previsto no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal. [...].”. III - Irresignado, Lucas Silva de Jesus interpôs recurso de Apelação Criminal (id 88862720), alegando que “o M.M Juiz valorou negativamente os antecedentes do acusado e utilizou-se dessa circunstância para fixar o regime inicial da pena no fechado ao invés do aberto. Contudo, a circunstância do crime desfavorável ao acusado não justifica a fixação do regime mais gravoso, isso porque, todas as outras circunstâncias judiciais são favoráveis.”. Sob tais fundamentos, requer alteração do regime prisional para o aberto (id 88862733). IV - Salienta-se, inicialmente, que a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque, nos termos da sentença recorrida (id 88862715), o auto de exibição e apreensão, o termo de entrega/restituição, as declarações judiciais prestadas pela vítima Siany Santos de Jesus e os depoimentos prestados em Juízo por SD/PM Rodrigo Carneiro de Alcântara e DP/PM Célio Silva Martins Sobrinho. V - Passa-se, a seguir, à análise do procedimento dosimétrico efetuado pelo Juízo a quo. Na primeira fase, o Juiz sentenciante valorou negativamente a vetorial dos maus antecedentes, com fundamento na condenação transitada em julgado proferida na Ação Penal nº 0512471-75.2020.8.05.0001, aplicando as penas-base de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa. Na etapa intermediária, considerou em desfavor do Apelante a agravante da reincidência, em função da condenação transitada em julgado originária da Ação Penal nº 0514651-35.2018.8.05.0001, compensada com a atenuante de confissão espontânea, também reconhecida. Na terceira fase, tornaram-se definitivas as reprimendas de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa. VI - Quanto à aplicação da pena privativa de liberdade, não há necessidade de reparo quanto à pena-base de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, resultado da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito em questão. Sabe-se, de acordo com a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, que o silêncio da lei a respeito dos critérios para a modulação da pena-base conduz à adoção, em caráter geral, das frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstratamente cominada, ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato, ressalvada a presença de fundamentação idônea para a adoção de critério alternativo. Veja-se: STJ – Quinta Turma, AgRg no AREsp nº 2.857.832/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025. Tampouco merece retificação a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Esta providência espelha a primeira parte do Tema Repetitivo nº 585/STJ, do seguinte teor: “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”. (grifo acrescido). Logo, fica mantida a pena privativa de liberdade definitiva de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. VII - Assiste parcial razão ao recurso defensivo quanto à fixação do regime prisional. Tendo em vista que a sentença recorrida reconheceu apenas uma das vetoriais como desfavorável ao réu, mostra-se desproporcional a fixação do regime inicial fechado, justificando, no caso concreto, a aplicação excepcional da Súmula nº 269/STJ, prescritiva no sentido de que “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”. Não é demais ressaltar, de acordo com o art. 33, § 2º, do Código Penal, que “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”. As circunstâncias judiciais são preponderantemente favoráveis ao Apelante, merecendo aplicação a mencionada súmula, com alteração do regime prisional para o semiaberto. VIII - Quanto à multa, verifica-se, de ofício, que a sentença recorrida aplicou a pena-base de 48 (quarenta e oito) dias-multa, merecendo reparo, diante da incidência de 1/8 (um oitavo) entre os patamares mínimo e máximo e do princípio da simetria, restando fixada em 43 (quarenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo. IX - Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo (Id. 90444236). X - APELO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, alterando-se o regime prisional para o semiaberto; e, de ofício, reduzindo a sanção pecuniária, tornando-a definitiva em 43 (quarenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8025490-30.2024.8.05.0001, proveniente da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Lucas Silva de Jesus, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo, alterando-se o regime prisional para o semiaberto; e, de ofício, reduzindo a sanção pecuniária, tornando-a definitiva em 43 (quarenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.